Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704768-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAGUNDES SUPERMERCADOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: BRF S.A. D E C I S Ã O FAGUNDES SUPERMERCADOS LTDA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, a qual determinou o registro de indisponibilidade de bens da parte agravante junto ao sistema CNIB. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a incompetência do Juízo para prosseguir com atos de constrição em razão de ter sido deferido pedido de recuperação judicial junto ao Juízo de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Aduz, ainda, a nulidade da Decisão agravada em razão de suposta ausência de fundamentação, notadamente porque “a indisponibilidade de bens é uma medida excepcional e só pode ser conferida no caso de ficar comprovada situação de perigo, quando é justificável o receio de dilapidação do patrimônio ou desvios de bens, situações que não são verificadas na espécie, sequer aventadas pela parte Agravada”. Desta forma, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para “que sejam obstados QUAISQUER atos de expropriação do patrimônio da Agravante, e/ou afastada qualquer indisponibilidade de seus bens”. Comprovante de preparo juntado sob ID no 15759383. Pois bem. Quanto à alegada incompetência do Juízo, verifica-se que a parte agravante suscitou a questão em Exceção de Pré-Executividade, a qual foi rejeitada pelo Juízo de origem em Decisão de ID no 28729601, proferida em 11/02/2019, contra a qual a parte agravante não se insurgiu tempestivamente. Assim, o presente recurso mostra-se intempestivo, neste ponto, porquanto interposto após o término do prazo recursal. Demais, não há como enfrentar o mérito se o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, mesmo se a matéria nele veiculada for de ordem pública. Esse é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça e também do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ARBITROU HONORÁRIOS EM VALOR FIXO, AFASTANDO O PERCENTUAL LEGAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO SUPERADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LEI No 11.419/06. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO PORTAL DO PJE. NOME DE UM ADVOGADO. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO NOS AUTOS. REGULARIDADE. (omissis) 3. É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. Contudo, para que ocorra o efeito translativo, o recurso interposto deve, ao menos, ultrapassar a barreira da admissibilidade. (omissis) 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1162310, 07103908920188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. APELO NÃO CONHECIDO. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXAME DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO TRANSLATIVO QUE NÃO SE OPERA. RECURSO DESPROVIDO. Por força do efeito translativo do recurso, o tribunal pode examinar todas as matérias devolvidas pelo apelo e também aquelas ditas de ordem pública, ainda que não tenham sido suscitadas pelas partes. O não conhecimento do recurso, contudo, impede o exame até mesmo das matérias de ordem pública, pois a translação insere-se no mérito recursal, e não no juízo de admissibilidade. (Acórdão 721865, 20070110521437APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2013, publicado no DJE: 14/10/2013. Pág.: 76) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (omissis) 3. A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, não sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1347850/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO no ponto em que pretende seja declarada a incompetência do Juízo, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido. Nesse sentido, vejamos entendimento desta Egrégia Oitava Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é uma ferramenta que possibilita a inclusão de ordem de indisponibilidade dos bens do devedor ou investigado, prevenindo perpetração de fraudes e ocorrência de prejuízos a terceiros adquirentes de boa-fé. 2. Cabível a utilização da plataforma do CNIB dentro das prerrogativas do Poder Geral de Cautela do Magistrado. A utilização da plataforma, todavia, deve ocorrer de forma subsidiária, sendo realizadas medidas mais eficazes para a localização de bens do executado primeiramente como as diligências no sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1212936, 07149945920198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2019, publicado no DJE: 8/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, conforme se observa da Decisão de ID no 45314447 dos autos do processo de origem, já foram tomadas todas as medidas disponíveis ao Juízo para a pesquisa de bens passíveis de penhora (sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), no entanto, sem êxito. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, mantendo incólume a Decisão recorrida. Intime-se a Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. . Desembargador Eustáquio de Castro Relator